Tribunal: TCU
Processo: 023.585/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 884/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.2 do Acórdão 1285/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, em desfavor do Sr. Pedro Ferreira da Silva, ex-prefeito do município de São Gonçalo do Piauí/PI, João Azêdo e Brasileiro Sociedade de Advogados e de Monteiro e Filho Advogados S/C (atual: Monteiro e Monteiro Advogados Associados), em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais por parte do referido município com a utilização de recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de que trata o art. 6o da Lei 9.424/96 (precatórios Fundef), Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal (peças 72 a 75); Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 528, datada de 18/3/2022, a qual transitou em julgado no dia 6/8/2022, conforme certidão de trânsito acostada aos autos no STF; Considerando que a decisão concluiu que a vedação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos oriundos de precatório do Fundef, conforme inteligência contida no Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), não descumpre preceito fundamental, mas, ao contrário do que vinha defendendo a jurisprudência do Tribunal, a Suprema Corte decidiu por permitir o pagamento de honorários advocatícios contratuais com a utilização da parcela correspondente aos juros de mora advindos dos precatórios do Fundef, superando a tese consolidada no Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), que afirmava que os juros de mora tinham a mesma natureza do principal; Considerando que, ainda que se trate de aproximação conservadora, verificou-se que a adoção de taxas de juros simples anuais de 6% a.a. conduz conservadoramente a um patamar de juros de mora de 35,9% do valor de face do precatório, consideravelmente superior aos destaques de honorários advocatícios que foram fixados contratualmente em 20% do valor do precatório; Considerando, diante desses fatos, que se pode afirmar não terem sido realizados pagamentos de honorários advocatícios contratuais com recurso advindo de parcela do principal atualizado do precatório do Fundef, sendo utilizado para tal fim (pagamento de honorários) recurso referente à parcela de juros de mora dos precatórios; e Considerando, assim, que, no que se refere às demais irregularidades apontadas nos autos, os recursos relacionados não são federais, mas fazem parte de recursos orçamentários do município de São João do Piauí/PI, o que perfaz a incompetência desta Corte para avaliá-los; ACORDAM por unanimidade, com base no art. 143, inciso I e nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.585/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados (05.500.356/0001-08); Monteiro e Monteiro Advogados Associados (35.542.612/0001-90); Pedro Ferreira da Silva (XXX.354.853-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: Rodrigo Nunes Cunha dos Santos (30028/OAB-PE), representando Monteiro e Monteiro Advogados Associados; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI), João Ulisses de Britto Azêdo (55.413/OAB-DF) e outros, representando Joao Azedo e Brasileiro Sociedade de Advogados; Luana Ferreira dos Reis (13114/OAB-PI), representando Pedro Ferreira da Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao município de São Gonçalo do Piauí/PI e aos responsáveis o inteiro teor desta decisão, acompanhada da instrução de peça 72; 1.7.2. enviar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE/PI) cópia do presente processo, para a adoção das providências que entender cabíveis sobre supostas irregularidades na contratação do escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados, elencadas no item 56 da instrução à peça 72, realizada com recursos do município de São Gonçalo do Piauí/PI, advindos da parcela de juros de mora do precatório do Fundef, nos termos da ADPF-STF 528.